Tribunal: TJPA
Processo: 0012918-30.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012918-30.2018.8.14.0005

APELANTE: LUCAS VIEIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO.

DA ATENUAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo acusado contra decisão que o condenou pela prática do crime de roubo, objetivando a atenuação da pena abaixo do mínimo legal em decorrência da menoridade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar se é cabível a atenuação da pena abaixo do mínimo legal em decorrência da menoridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Da análise dos autos se denota que o crime foi cometido no dia 25/09/2018, época em que o autor contava com 26 (vinte e seis) anos de idade, haja vista ter nascido no dia 19/03/1992. Diante disso, incabível o reconhecimento da atenuante da menoridade.

4.

Ao dosar a pena quanto ao crime de roubo, o magistrado fixou a pena-base em 04 anos de reclusão (mínimo legal), na segunda fase da dosimetria, reconheceu a atenuante da confissão, porém deixou de aplicá-la, com base na súmula 231, do STJ,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

_______

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157,

65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 229357/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 15/08/2023; STJ, AgRg no REsp 2014723/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso de Apelação e, no mérito,
negar-lhe provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
LUCAS VIEIRA DA CRUZ
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, que o condenou às penas de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,

em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do CP.

Narrou a
denúncia
(ID nº 25316392), que, no dia 25/09/2018, por volta de 10h40min, na Rua Alacid Nunes, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça, um aparelho celular Samsung Duos TV Digital pertencente à vítima Sabrina Soares Viana.

A vítima relata que se dirigia à escola quando foi abordada por um indivíduo que se deslocava em uma bicicleta, o qual lhe segurou pelo pescoço, lhe encostou contra a parede e bateu em seu rosto e estômago e, em seguida, subtraiu seu aparelho celular.

A Policia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, realizou a condução do denunciado, que havia sido "linchado" pela população.

Perante a autoridade policial, o acusado confessou a prática do crime, alegando que estava desempregado e que, ao avistar a vítima com o celular, decidiu cometer o crime.

Em razão de tais fatos, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
LUCAS VIEIRA DA CRUZ
como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 25316392 – fl. 07, recebida a denúncia em 10/12/2018;

Em ID 25316392 – fls. 14/17, Resposta à acusação.

Em ID 25316393 – fl. 18, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 18/07/2019;

Em ID 25316455, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 28/05/2024;

Em ID 25316466, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/09/2024;

Em
sentença
(ID 25316471), o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar
LUCAS VIEIRA DA CRUZ
nas sanções do artigo do art. 157, caput, do CP.

Em
razões recursais
(ID nº 25316477), a Defesa pleiteou a atenuação da pena abaixo do mínimo legal em decorrência da menoridade relativa.

Em
contrarrazões
(ID nº 25316480)
,
o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(ID nº 25732938), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Em tese única, a Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado, para aplicar a atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria da pena, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim a pena seja direcionada abaixo do mínimo legal.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

Com relação à atenuante da menoridade,
da análise dos autos se denota que o crime foi cometido no dia 25/09/2018, época em que o autor contava com 26 (vinte e seis) anos de idade, haja vista ter nascido no dia 19/03/1992, conforme o documento acostado em ID 25316390. Diante disso, incabível o reconhecimento da referida atenuante.

Quanto ao crime de roubo, na primeira fase da dosimetria, todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal foram consideradas favoráveis, fixando a pena-base no patamar de 04 anos de reclusão, além de 10 dias-multa.

Ocorre que, na segunda fase de aplicação da pena, comprovada a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, o juízo a
quo
não reduziu a pena para aquém do mínimo legal, aplicando o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada a pena antes aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - HC: 229357 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.
2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2014723 RS 2022/0221482-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (GRIFEI).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Ante o exposto, constatando que o processo seguiu o rito adequado e não houve qualquer nulidade por violação a princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025